Tribunal: TJDFT
Processo: 0716773-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716773-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Alessandra Brito Nascimento contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência (autos no 0704465-02.2024.8.07.0001, ID no 192664270). 2. A decisão de ID no 58427464, revogou a gratuidade de justiça e intimou a agravante para que providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 58895114). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 6. O CPC/2015 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, antes de julgar deserto o recurso deve-se oportunizar aos recorrentes a regularização do recolhimento do preparo (CPC, art. 1.007, §2o). 7. Além de o prazo para regularizar o preparo ter transcorrido sem manifestação (certidão de ID no 58895114), na origem, foi proferida sentença, que extinguiu o processo por desistência (ID no 196998825 dos autos originários). Esses fatos conduzem ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO